Tribunal: TJBA
Processo: 8011585-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011585-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIO SERGIO EVANGELISTA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SILVA SALLES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças de empréstimos e operações de crédito supostamente fraudulentos, bem como para impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em análise consistem em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, e se o valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) por eventual descumprimento da ordem judicial observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em detalhe, discute-se: a) a probabilidade do direito do consumidor, diante da alegação de fraude bancária e da responsabilidade objetiva da instituição financeira;
b) o perigo de dano irreparável ao consumidor em contraposição ao risco para a instituição financeira; e c) a adequação da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento.

4. A probabilidade do direito do consumidor se manifesta na plausibilidade de suas alegações de fraude, cabendo à instituição financeira, que detém os meios técnicos para tanto, o ônus de comprovar a legitimidade e a regularidade das transações contestadas, o que não ocorreu nesta fase processual.

5. O perigo de dano para o consumidor é concreto, pois a continuidade das cobranças e a eventual negativação de seu nome podem comprometer sua subsistência e seu acesso ao crédito. Em contrapartida, o prejuízo para a instituição financeira é meramente patrimonial e reversível, caso se demonstre a legitimidade da dívida ao final do processo, o que configura o chamado perigo de dano inverso em favor do consumidor.

6. A multa cominatória, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia e limitada a um teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se revela excessiva. O valor é compatível com a finalidade coercitiva da medida e com a capacidade econômica da instituição financeira, sendo instrumento necessário para garantir a eficácia da decisão judicial, sem potencial para gerar enriquecimento ilícito, notadamente porque sua incidência depende exclusivamente da conduta da própria parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a validade de operações bancárias, a alegação verossímil de fraude por parte do consumidor, aliada à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na segurança de seus serviços, configura a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência. 2. A suspensão de cobranças e a proibição de negativação do nome do consumidor são medidas que se justificam pela prevalência do risco de dano grave à sua subsistência e dignidade sobre o interesse puramente econômico e reversível da instituição financeira. 3. A multa cominatória (astreintes) fixada em valor razoável e com teto máximo é legítima e proporcional, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial e sua incidência está condicionada ao descumprimento pela própria parte obrigada, não caracterizando, por si só, penalidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Artigos 300, 537, 995 e 1.019 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011585-87.2026.8.05.0000
, oriundos da Vara
dos Feitos
d
e Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Carinhanha
, em que figura como Agravante
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
e, como Agravada,
M
Á
RIO S
É
RGIO EVANGELISTA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça